Tribunal: TJSP
Processo: 2222258-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mútuo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
*Agravo interno – Litígio em questões societárias – Incompetência desta Egrégia 17a Câmara de Direito Privado, que em virtude de ter recebido os autos da Colenda 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, suscita conflito negativo de competência.*